Tribunal: TJSP
Processo: 2103339-43.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PREQUESTIONAMENTO - Alegação genérica de omissão no Acórdão - Inocorrência - Requisitos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não preenchidos - Embargante que procura rediscutir tese já minuciosamente examinada por esta Câmara - Inadmissão de embargos de declaração exclusivamente para fim de prequestionamento - Precedentes do Superior

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PREQUESTIONAMENTO - Alegação genérica de omissão no Acórdão - Inocorrência - Requisitos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não preenchidos - Embargante que procura rediscutir tese já minuciosamente examinada por esta Câmara - Inadmissão de embargos de declaração exclusivamente para fim de prequestionamento - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2103339-43.2020.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000612979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2103339-43.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São João da Boa Vista,
em que é embargante SEBASTIÃO FERREIRA, é embargada JULIANA VIEIRA
GASPARINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o Voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2103339-43.2020.8.26.0000/50000
- 2 -
Embargos de Declaração Cível no 2103339-43.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Sebastião Ferreira
Embargado: Juliana Vieira Gasparini
Comarca: São João da Boa Vista
Juiz: Dr(a). Danilo Pinheiro Spessotto
Voto no 01824
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE
INSTRUMENTO
-
PREQUESTIONAMENTO
-
Alegação genérica de omissão no Acórdão - Inocorrência -
Requisitos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
não preenchidos - Embargante que procura rediscutir tese
já minuciosamente examinada por esta Câmara -
Inadmissão de embargos de declaração exclusivamente
para fim de prequestionamento - Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça - EMBARGOS REJEITADOS.
VISTOS.
1. Tratam-se de Embargos de Declaração
opostos contra o Acórdão de fls. 132/145, proferido por esta C. 14a Câmara de Direito
Privado e de minha relatoria, pelo qual foi dado provimento ao Agravo de Instrumento -
Proc. no 2103339-43.2020.8.26.0000, interposto pela executada, ora embargada, contra
decisão que rejeitou a impugnação à penhora.
Alega
o
embargante,
para
fins
de
prequestionamento e atribuição de efeito infringente, visando a interposição de recurso
especial ao Superior Tribunal de Justiça e/ou recurso extraordinário perante o Supremo
Tribunal Federal, que há omissões no V. Acórdão.
Intimada a manifestar-se nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2103339-43.2020.8.26.0000/50000
- 3 -
1023, § 2o, do Código de Processo Civil, a parte embargada pugnou pela manutenção in
totum do V. Acórdão.
Embargos tempestivos e sem oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
2. Incabível o acolhimento dos Embargos de
Declaração opostos, ainda que exclusivamente para fins de prequestionamento, pois não
há no acórdão hostilizado nenhuma omissão, tampouco contradição, obscuridade ou erro
material.
Dispõe o Código de Processo Civil em seu
artigo 1.022, caput e incisos:
"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material."
Sendo assim, somente são admissíveis os
Embargos de Declaração quando presentes (i) erro material, assim entendido como
inexatidões materiais ou erros de cálculos, ou seja, quando o que está escrito não
corresponde à intenção do juiz, sendo perceptível por qualquer homem médio; (ii)
contradição, se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação; (iii) omissão,
quando a decisão for omissa sobre pedido de tutela jurisdicional, fundamentos e
argumentos relevantes ou sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado; (iv)
obscuridade, quando a decisão for ininteligível. (DIDIER JÚNIOR, Fredie Souza;
CUNHA, Leonardo Jose Carneiro da. Curso de direito processual civil: meios de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13. ed. Salvador:
JusPODIVM, 2016. vol. 3., págs. 249-258).
Nesta esteira é entendimento do C. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2103339-43.2020.8.26.0000/50000
- 4 -
Tribunal de Justiça que: “Não pode ser recebido recurso que, sob o rótulo de embargos
declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos
declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (REsp. EDcl no AgRg no
Ag no 495313/PR, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3a T, j. 25/10/2005, STJ).
Esta Turma Julgadora foi clara e precisa ao
relatar no V. Acórdão que:
"Todavia, conforme relata o exequente, o item G (R$
100.00,00), do contrato não teria sido cumprido integralmente,
tendo a executada efetuado o pagamento de apenas seis
parcelas, estando inadimplente em R$ 70.000,00 (setenta mil
reais) desde 15/05/2016. Quantia essa que atualizou, atribuindo
à causa o valor de R$ 167.815,69.
Como se vê, todas as parcelas descritas no referido contrato,
estão representadas/garantidas por Notas Promissórias. Ou
seja, os títulos que embasaram a execução extrajudicial são as
notas promissórias dadas em garantia do contrato. Não se
trata de crédito de financiamento imobiliário ou de
constituição de garantia hipotecária.
Como se sabe, a hipoteca é um direito real de garantia por meio
do qual um bem imóvel assegura o pagamento da dívida. E por
se tratar de direito real, a hipoteca é instrumentalizada por
escritura pública que se aperfeiçoa com o registro na matrícula
do imóvel, o que não se verifica no presente caso.
Se o credor já está de posse dos títulos de garantia para o
pagamento das parcelas e recebeu a maior parte do valor
avençado, não se mostra razoável que insista na expropriação
do bem imóvel também.
E o açodamento do exequente em formalizar a "alienação" do
imóvel extrajudicialmente, efetuando juntada de proposta de
compra já com o depósito nos autos (fls. 169/170), pedindo
reserva de valores para o corretor e para o advogado e além do
levantamento de valores para si, antes mesmo da manifestação
da executada sobre a estimativa, bem como da intimação de
sua companheira, acabou gerando irregularidades no
processo.
Convém salientar, que a executada firmou o compromisso em
08/07/2015, quando já vivia em união estável com Luciana
Kotaki Botelho, conforme escritura de união estável lavrada em
19/08/2014 (fls. 189 dos autos), na qual declararam que o
regime de bens adotado é o da comunhão parcial de bens e que
a união existe desde 07/12/2013. Por tal razão, esta deveria ter
sido cientificada da penhora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2103339-43.2020.8.26.0000/50000
- 5 -
Incabível na hipótese, a pretensão de aplicação do art. 871, I,
do CPC, para dispensa da avaliação (por oficial de justiça ou
por expert), porque não houve aceitação da executada, quanto a
estimativa do exequente.
Independentemente da discussão sobre os valores não
adimplidos, o que se denota é que o imóvel em questão
inegavelmente é o domicílio familiar da executada e como tal
merece a proteção legal.
E ainda que o credor tenha o direito de perseguir o seu crédito,
deve esgotar as medidas executivas típicas previstas na
legislação conforme preceitua o art. 805, do CPC: “quando por
vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz
mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o
executado”. E não se vislumbra nos autos, qualquer indício de
que o exequente tenha se utilizado dos meios eletrônicos
postos à disposição do Juízo para a busca de bens menos
gravosos à executada.
Não se olvide, que a impenhorabilidade do bem de família não
existe com o escopo de proteger o devedor e lesar o credor.
Visa proteger a entidade familiar e o seu direito à moradia,
conforme preceitos constitucionais.
A insistência em despojar a executada do imóvel residencial da
família, fere também o princípio constitucional da dignidade da
pessoa humana.
Portanto, não pode a pretensão de ressarcimento econômico
por meio do processo de execução se sobrepor à essas
garantias, conforme expressamente, estabelece o art. 1o da Lei
8.009/90." (g.n)
Como
se
vê,
ao
contrário
do
que
genericamente alega o embargante, o Acórdão combatido, não se reveste de qualquer
omissão, está bem fundamentado e embasado em precedentes jurisprudenciais do
Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal de Justiça. A matéria foi
minuciosamente apreciada, enfrentadas todas as questões suscitadas, com fundamentos
claros e nítidos, em perfeita consonância com a legislação em vigor.
Em
verdade,
o
embargante
revela
inconformismo com o resultado do julgamento e proposições nele contidas e pretende
rediscutir matéria já objeto de apreciação por esta Câmara, sendo nítido o caráter
infringente imprimido à arguição, porquanto nada mais almeja que esta Turma
Julgadora reexamine os argumentos favoráveis à sua tese, o que se mostra inadmissível,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2103339-43.2020.8.26.0000/50000
- 6 -
pois somente em situações especialíssimas é aceito o uso dos embargos
declaratórios com efeito infringente do julgado.
E, ainda que se trate de embargos de
declaração exclusivamente para fins de prequestionamento, é patente que esse recurso
deve preencher os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Quanto ao tema, confira-se o seguinte
precedente do C. Superior Tribunal de Justiça, citando lição de José Miguel Garcia
Medina:
“Vê-se, pois, que através de embargos de declaração não é
possível realizar-se prequestionamento, uma vez que, a rigor, o
prequestionamento eminentemente necessário já é de ter sido
realizado quando da apresentação das razões recursais. Os
embargos declaratórios prestar-se-iam, apenas, a incitar o
órgão julgador a suprir determinada omissão, e nesse
suprimento talvez fique demonstrada a existência de violação a
disposição federal. No máximo, poder-se-ia entender que a
parte
'pré-prequestionaria',
através
dos
embargos
de
declaração. Isso porque já teria ocorrido o prequestionamento
e, não havendo manifestação do órgão julgador, a respeito da
questão constitucional ou federal, através dos embargos de
declaração se visaria a alcançar a supressão da omissão, mas
não o prequestionamento, que já é de ter ocorrido." (g.n)
(STJ, REsp n. 744.584, 1a Turma, rel. Min. Luiz Fux, j.
08-11-2005).
Portanto, admite-se sua utilização apenas
quando existente equívoco manifesto e, nas hipóteses em que não existe, no nosso
sistema legal, outro recurso para a correção do erro cometido o que, frise-se, na espécie
inocorreu.
Derradeiramente, de rigor também consignar-
se a impossibilidade da oposição dos presentes embargos exclusivamente para fins de
prequestionamento, vez que expressamente consagrada pelo Código de Processo Civil,
em seu artigo 1.025, a tese do prequestionamento ficto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2103339-43.2020.8.26.0000/50000
- 7 -
3. Pelo que, diante de tais circunstâncias,
VOTO pela REJEIÇÃO dos embargos declaratórios.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator